Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-41.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000347-41.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO MESSIAS RODRIGUES - CPF: 802.752.061-49 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO COM ADESÃO EXPRESSA AO CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. IDENTIDADE DOS DADOS CADASTRAIS E ENDEREÇO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, em razão de inscrição considerada indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contratação válida de cartão de crédito que deu origem ao débito apontado, bem como a legitimidade da negativação decorrente do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato eletrônico de abertura de conta corrente contém adesão expressa à modalidade de cartão múltiplo (crédito e débito), com indicação do produto contratado, dados pessoais e opção de envio das faturas por e-mail.

4.

As telas sistêmicas do banco comprovam emissão, ativação e posterior bloqueio do cartão por inadimplência, demonstrando a efetiva utilização do serviço.

5.

As faturas emitidas registram valores progressivos não quitados e foram encaminhadas ao e-mail e ao endereço coincidente com aquele fornecido pelo autor, afastando alegações de divergência cadastral.

6.

O conjunto probatório confirma a regularidade da contratação, a origem do débito e a legitimidade da inscrição restritiva, caracterizando exercício regular de direito da instituição financeira.

7.

Inexistindo ilicitude na negativação, não se configura dano moral indenizável, nem cabe declaração de inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido. Pedido improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1000347-41.2025.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Marcelo Messias Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, confirmo a tutela de urgência e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1)
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA;

2)
DETERMINAR
que a parte requerida proceda com a retirada do nome do autor dos orgãos de proteção ao crédito referente ao débito objeto destaa lide.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo banco reclamado, por débito no valor de R$ 183,93, em 24/07/2024.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do débito que embasou a negativação.

É incontroverso que o autor é correntista do banco reclamado. Na própria petição inicial, ele admite ter aberto conta corrente para movimentações básicas, sustentando, contudo, que jamais contratou cartão de crédito ou realizou empréstimos, razão pela qual reputa ilegítima a cobrança de valores e a posterior inscrição restritiva.

A prova documental, entretanto, conduz a conclusão diversa. O contrato de abertura de conta corrente, firmado eletronicamente em 25 de fevereiro de 2023, contém quadro específico de “Cartões”, no qual se encontra assinalada a opção “Múltiplo (crédito e débito)”, com indicação do produto Santander SX Master. No mesmo instrumento, o autor forneceu o e-mail
marcelomessiasrodrigues@gmail.com
e escolheu o envio das faturas por correio eletrônico, autorizando ainda a remessa física do cartão para o endereço informado.

As telas sistêmicas do banco revelam que o cartão foi emitido em 25 de março de 2024, ativado em 19 de junho de 2024 e bloqueado por inadimplência em 4 de setembro de 2024, após sucessivas faturas não quitadas.

Consta a emissão de faturas em 24 de junho de 2024 no valor de R$ 183,93, em 23 de julho de 2024 no valor de R$ 561,18 e em 23 de agosto de 2024 no valor de R$ 706,71, todas enviadas ao e-mail previamente cadastrado.

Importa notar que o endereço impresso nas faturas, qual seja: Rua LN, no 667, complemento Rua LN4 rua do zoológico, Bairro Bom Jesus, Alta Floresta/MT, CEP 78580-000, coincide integralmente com o endereço informado pelo próprio autor na proposta de abertura da conta, afastando qualquer alegação de divergência que pudesse comprometer a entrega de correspondências.

Esse conjunto probatório, formado por contrato eletrônico assinado, correspondência dos dados cadastrais, emissão e utilização do cartão, bem como a perfeita identidade entre o endereço das faturas e o fornecido pelo autor, comprova a efetiva contratação do cartão de crédito e a origem do débito que motivou a negativação.

Desse modo, configurada a relação contratual, a negativação operada pelo banco decorreu do inadimplemento do consumidor, caracterizando-se como exercício regular de direito. Ausente ilicitude, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito, nem tampouco em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025